Tribunal: STF
Processo: Inq 3815
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
COMPETÊNCIA – INQUÉRITO – ARQUIVAMENTO. A teor do disposto no artigo 30 da Lei nº 8.038/90, ao relator somente cabe arquivar o inquérito quando o requerer o Ministério Público. Não o fazendo, incumbe submeter a matéria ao Colegiado, acionando o instituto da questão de ordem.



    INQUÉRITO – INDÍCIOS – INEXISTÊNCIA – ARQUIVAMENTO. A inexistência de indícios de autoria conduz ao arquivamento do inquérito.